Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO (R$ 5.000,00). QUANTUM MANTIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré OI S.A. em face da r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrente a pagar a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida da recorrida em cadastro de proteção ao crédito.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990, em que há inversão do ônus da prova, art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua hipossuficiência técnica.
3. Do Dano Moral (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Resta incontroversa a inscrição do nome da recorrida no cadastro de proteção ao crédito em razão do débito de R$ 604,49, vencido em 27/6/2019; na defesa, a própria ré admitiu a possibilidade de fraude contratual; a jurisprudência é unânime em afirmar que a inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”; por conseguinte, cabível a condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.
4. Do valor fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$ 5.000,00; o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pela recorrente, que não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor da recorrida; observa-se que a inscrição indevida perdurou por mais de 2 (dois) anos, inexistindo outros registros restritivos no período. Assim, considerando que o nome da recorrida foi anotado nos cadastros de inadimplentes indevidamente por falha na prestação de serviços da recorrente, percebe-se que o valor arbitrado é devido de forma a compensar os danos experimentados, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse ponto. Precedentes das Turmas: acórdãos n.o 1434191, 1606607 e 1440761.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no. 9.099/1995.